Tribunal: TJSP
Processo: 2150904-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO CRIMINAL - PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PEDIDO QUE AGUARDA A REALIZAÇÃO DO CALCULO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – REMÉDIO HEROICO QUE NÃO SE PRESTA PARA A AGILIZAÇÃO DE PEDIDO – WRIT EXCEPCIONALMENTE CONHECIDO - INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE REGIME - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.